Tribunal: TJES
Processo: 5001733-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001733-14.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: APARECIDA ELIZA MARIANI FROSSARD e outros (2)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, o IPAJM não foi condenado ao pagamento de custas processuais, tendo em vista que a parte dispositiva, quanto ao ponto, transitou em julgado nestes termos: “Fica a requerida isenta do pagamento das custas processuais remanescentes, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/13 e do art. 1º da Lei Estadual n. 9.900/12.”

Assim, o título judicial transitado em julgado expressamente afastou a condenação do ente estadual no pagamento de custas processuais, de modo que, o desdobramento de um cumprimento de sentença em sentido oposto, importa em flagrante violação à coisa julgada formada, nos termos do art. 502, do CPC.

Recurso conhecido e provido para determinar o cancelamento da RPV expedida em favor da agravada.

Vitória, 11 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5001733-14.2023.8.08.0000

Agravante: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo

Agravada: Inês Neves da Silva Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Estado do Espírito Santo contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em sede de cumprimento de sentença, nos autos da “ação de restituição de valores” ajuizada por Benedita Braga dos Santos e outros em desfavor do IPAJM, que homologou o valor contido na conta de custas e determinou a expedição de RPV para a requisição de seu pagamento em favor da Sra. Escrivã da então Serventia não-oficializada.

Em suas razões recursais o agravante aduz, em síntese, que (a) atualmente cabe somente ao Estado, ente da administração direta, custear as custas pertencentes às serventias não-oficializadas continuando as autarquias isentas de seu pagamento, (b) o §1º do art. 20 da Lei nº 9.974/2013 é inconstitucional, por afronta o art. 31 do ADCT, (c) não houve regular formulação do pedido de cumprimento de sentença pela escrivã, na forma do art. 534 do Código de Processo Civil, sendo o ofício requisitório expedido de ofício pelo juiz, sonegando-se do agravante o direito de impugnar a presente execução, (d) deve haver o rateio da taxa de fiscalização entre os demais beneficiários legais; (e) deve ser observado o teto constitucional da remuneração dos servidores públicos. Por fim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo. (ID nº4442316)

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso. (ID nº 5065972).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como externei na decisão em que deferi o pleito de concessão do efeito suspensivo postulado pelo agravante, tenho que, ao contrário de diversas demandas que versam sobre este tema (custas processuais devidas pelos entes estaduais à serventia não-oficializada), observo que o caso vertente comporta peculiaridade que robustece a probabilidade do provimento do recurso em favor do agravante.

Isso porque, embora o agravante não tenha colacionado todas as peças dos autos da demanda originária, constatei da cópia da sentença (id 4333316) que, a despeito da derrota no processo, o IPAJM não foi condenado ao pagamento de custas processuais, tendo em vista que a parte dispositiva, quanto ao ponto, transitou em julgado nestes termos:

“Fica a requerida isenta do pagamento das custas processuais remanescentes, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/13 e do art. 1º da Lei Estadual n. 9.900/12.”

Aliás, cumpre acentuar que, na época, o recurso de apelação foi interposto pelo IPAJM, de modo que não houve alteração daquela parte dispositiva da sentença pelo acórdão proferido por este TJES, tampouco a título de remessa necessária.

Assim, em que pese a previsão do §1º, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, certo é que, ao que parece, a condenação do agravante em custas processuais não está contemplada na sentença que transitou em julgado.

Logo, bem de se ver que o título judicial transitado em julgado expressamente afastou a condenação do ente estadual no pagamento de custas processuais, de modo que, o desdobramento de um cumprimento de sentença em sentido oposto, importa em flagrante violação à coisa julgada formada, nos termos do art. 502, do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA – CUSTAS – CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO - SENTENÇA ISENTOU ESTADO – COISA JULGADA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO CREDOR – RECURSO PROVIDO.

1 - O processo tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, quando a Serventia ainda não era oficializada, e, pela decisão agravada, houve determinação de apuração de custas finais com a intimação do Estado para pagamento em favor da Escrivã.

2 – Todavia, na sentença proferida na ação de conhecimento houve, de forma expressa, a isenção do Estado ao pagamento das custas remanescentes, nos seguintes termos: “Considerando que as custas remanescentes destinam-se ao pagamento dos atos jurisdicionais, ou seja, ao próprio estado, entendo desnecessário o seu pagamento em razão da configuração do instituto da confusão”. Em sede recursal, a sentença foi mantida com o improvimento do apelo, tendo transitado em julgado.

3 - Em razão do Princípio da segurança jurídica, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença que isentou o Estado do pagamento das custas remanescentes, não há que se falar em condenação em sede de cumprimento de sentença. [...]” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005890-64.2022.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Relator Des. Manoel Alves Rabelo, Julgamento: 24/11/2022)

Nesse contexto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar o cancelamento da RPV expedida em favor da agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 11.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar a Relatora.